Tribunal: STF
Processo: AP 2160
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELI DA SILVA RAMOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a ELI DA SILVA RAMOS, CPF nº 894.130.167-04, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF): 



    (i) proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia;



    (ii) obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (iv) proibição de utilização de redes sociais; e



    (v) proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 25/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ informou o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, consistente em interrupção no sinal de GPS do equipamento eletrônico e violação da área de inclusão, conforme relatório emitido pelo Spacecom (eDoc.33 e 142).



    Em 27/2/2025, a Defesa de ELI DA SILVA RAMOS justificou que “este problema técnico no funcionamento da tornozeleira eletrônica tem sido recorrente e compromete a eficácia do cumprimento da medida imposta, além de gerar possíveis registros de descumprimento que não são de responsabilidade do acusado”.



    E, ao final solicitou que “seja oficiado à Vara de Execuções Criminais do Rio de Janeiro/RJ, responsável pelo cumprimento das medidas cautelares, para que seja providenciada a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico, garantindo que o acusado tenha sua situação resolvida sem que seja prejudicado por falhas técnicas ”(eDoc.34).



    Em 17/3/2025 e em 2/4/2025, a defesa de ELI DA SILVA RAMOS apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares, e solicitou a troca da tornozeleira eletrônica, assim como, a substituição do Juízo fiscalizador das medidas cautelares impostas à ré, tendo salientado que (eDocs.38 e 41):



    “O referido relatório relata que o sinal de GPS do equipamento é interrompido geralmente quando a acusada se encontra em sua residência, o que tem gerado falhas no monitoramento da sua localização (…)



    Importante destacar que no dia 10/03/2026 na Segunda Feira, a acusada foi ao Fórum do Rio de janeiro no período da tarde e Nova Iguaçu no período da manhã para o comparecimento semanal. 



    Mesmo apontamento dia 06/03/2026 volta do Carnaval, Quinta Feira, visto que Segunda Feira o Fórum não abriu. 



    Este problema técnico no funcionamento da tornozeleira eletrônica tem sido recorrente e compromete a eficácia do cumprimento da medida imposta, além de gerar possíveis registros de descumprimento que não são de responsabilidade do acusada.



    Cumpre salientar que a acusada vai semanalmente nas comarcas do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu se apresentar, RETIFICO COM URGÊNCIA, portanto, que a acusada seja monitorada somente por uma, pois fica oneroso e está sendo difícil visto que ela é idosa e que seja por Nova Iguaçu, visto que está dentro da área de inclusão, é perto da residência. O número do processo de monitoramento é 0835660-63.2024.8.19.0038, justiça estadual do Rio de Janeiro”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de falhas no equipamento, tendo a defesa solicitado a troca da tornozeleira(eDocs.31,34, 38 e 41).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDocs.33, 36-37 e 40).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    REQUISITEM-SE informações sobre o cumprimento da carta de ordem expedida com a finalidade de citação da acusada e a intimação para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas à ré ELI DA SILVA RAMOS, CPF n°894.130.167-04, para o Juízo da Comarca de Nova Iguaçu/RJ.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e ao Juízo da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação da ré. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente